Tribunal: TJDFT
Processo: 0742058-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0742058-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E F TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - EPP AGRAVADO: TIAGO LAZARO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por E F Transporte Escolar Ltda - EPP contra decisão proferida no bojo da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de Tiago Lazaro Rodrigues, em que o d. magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência no sentido de que fosse “expedido mandado de reintegração de posse do veículo Fiat Ducato Fabusforma, Placa OVT 1545, Renavam: 01015338566, em perfeito estado de conservação e uso, conforme lhe fora entregue” (ID 70989145 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que, em dezembro de 2018, interrompeu suas atividades no ramo de transportes escolares e, a fim de ajudar os seus funcionários, permitiu que o agravado se utilizasse temporariamente da Van que o mesmo conduzia diariamente para auferir renda até que encontrasse um novo emprego ou que se estabelecesse financeiramente. Afirma que o empréstimo se deu de maneira informal, gratuita e consensual, ficando o agravado encarregado apenas de promover a manutenção do bem e o pagamento de suas despesas e taxas, o que não ocorreu. Informa que o recorrido até hoje se encontra na posse do automóvel, bem como do CRLV, conforme confessado nos autos da reclamação trabalhista no 0000591-39.2020.5.10.0007, em trâmite na 7a Vara do Trabalho de Brasília, recusando-se a devolvê-lo à agravante. Aduz que o veículo é objeto de alienação fiduciária. Discorre sobre a posse precária e injusta do agravado. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, seja expedido mandado de reintegração de posse do veículo em questão. Subsidiariamente, seja determinado que o agravado mantenha o veículo em sua posse, proibindo sua alienação, venda ou troca, sob pena de pagamento de multa a ser estipulada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, porquanto deferida à empresa agravante a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. Isso porque, em que pese o pedido subsidiário formulado também em primeira instância, a decisão agravada analisou e indeferiu a tutela de urgência tão-somente sob a ótica do pedido principal, qual seja, de expedição de mandado de reintegração de posse. Como cediço, caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem. Nessa perspectiva, o presente agravo de instrumento somente pode ser examinado no que tange ao pedido de imediata reintegração na posse do bem. Alinhadas essas considerações, passa-se ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Compulsando os autos de origem, notadamente o processo trabalhista acostado ao ID 70983360, por meio do qual o agravado busca a rescisão indireta do contrato de trabalho para exercício da função de motorista junto à empresa agravante, depreende-se que a relação contratual teria se iniciado em 02/05/2012 e findado em 10/12/2018, data do último dia trabalhado, uma vez que teria havido o encerramento abrupto das atividades da agravante. Consta, ainda, que teria ficado sob a responsabilidade do reclamante, ora agravado, “a manutenção, guarda e cuidados dos veículos da empresa Reclamada.” E que “hoje, o Reclamante encontra-se endividado, por que até o presente momento a Reclamada simplesmente abandonou a empresa, deixando o Reclamante tendo que arcar com a custódia do veiculo de propriedade da empresa.” A reclamação trabalhista está acompanhada de print de uma conversa via WhatsApp em que o suposto contratante permite que os motoristas usem os carros até que seja tomada uma decisão junto aos advogados e aos bancos onde estão financiados, como forma de minimizar os prejuízos dos empregados, inclusive quanto ao não recebimento das verbas trabalhistas cabíveis. Portanto, as assertivas lançadas na reclamação trabalhista, somadas às alegações da agravante no feito de origem, tornam incontroverso o fato de que as partes celebraram um contrato de comodato. Ocorre que, conforme bem anotado pelo magistrado a quo, “o aprofundamento na cognição é imprescindível, a fim de que a retomada do veículo seja realizada mediante prévia análise da validade e extensão do negócio celebrado entre as partes, já que não há contrato escrito do alegado comodato.” Em acréscimo, os documentos acostados aos autos não demonstram efetivamente os atuais débitos do carro. Veja-se que a agravante se limitou a reproduzir na petição débitos que seriam da van, sem indicar a data dessa pesquisa, bem como individualizar a placa do bem em todos os campos (IPVA, licenciamento, seguro obrigatório). Aliás, não há qualquer documento demonstrando “o acúmulo de juros e multas das dívidas bancárias da requerente em razão da demora na negociação das dívidas” e “agravamento da situação da requerente que poderá ser incluída na Dívida Ativa”, conforme exposto na petição inicial. Outrossim, sequer a alegação de que o agravado se recusa a devolver o bem restou comprovada. Com efeito, mostra-se prematura a fase atual em que o processo se encontra para a imediata expedição de mandado de reintegração de posse, máxime considerando a parca documentação que instrui a inicial, quais sejam, o processo trabalhista iniciado pelo agravado e documento do carro referente ao ano de 2017. Destarte, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não se vislumbra, especialmente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ensejar a concessão da tutela de urgência inaudita altera pars, impondo-se, pois, seja aguardada, ao menos, a instauração do contraditório perante o juízo de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora